Tribunal: TJDFT
Processo: 0008417-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008417-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 66827883, o Distrito Federal esclareceu que o comprovante de depósito de ID: 54724868 refere-se ao requisitório de ID: 49979434 (honorários da execução). No ID: 66609526, o exequente pediu a transferência do valor na modalidade PIX. Satisfeita a obrigação sem impugnação pelo credor dos valores depositados, julgo extinta a execução quanto a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários da execução) Expeça-se alvará de levantamento, na modalidade PIX nos termos da petição juntada pelo exequente (ID: 66609526). Em seguida, aguarda-se o pagamento quanto ao crédito de CRISTINA VAZ NERY DE BRITO PINHEIRO (ID 63750848). Brasília, 9 de dezembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR